Tribunal: TJPA
Processo: 0808966-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808966-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARINE MORAIS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar sua nomeação ao cargo de Professor Técnico Pedagógico – MAG. 08, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo à nomeação e inexistência de preterição comprovada em razão de contratações temporárias realizadas pela Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso confere à candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas o direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo que apenas os aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto os demais têm mera expectativa de direito.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aprovação fora do número de vagas confere expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade do chamamento, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária.

5.

A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição, sendo necessário demonstrar que tais contratações ocupam cargos efetivos vagos e criados por lei, o que não foi comprovado nos autos.

6.

Não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição.

2.

A contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do certame não caracteriza, por si só, preterição, sendo imprescindível a prova de que tais contratações ocupam cargos efetivos criados por lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 873.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016.
STJ, AgInt no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.
STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017.
STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.
TJPA, AI 4652352, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021, DJe 10.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 17 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Arine Morais da Silva
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos
da
Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela de Urgência
(nº 0846765-62.2024.8.14.0301) ajuizada pela ora agravante
em face da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém e do Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Inexiste, destarte, amparo à pretensão de compelir a administração pública a reverter a contratação temporária de servidores com a finalidade de convocar candidato aprovado além do número de vagas ofertadas em concurso público, o que seria inviável, em virtude do preceito republicano inscrito no art. 2º, da Constituição Federal.

O Tribunal de Justiça, ao qual o Juízo se vincula, externou recentíssimo entendimento no sentido de que é imperiosa a comprovação de que servidores temporários estão a ocupar cargos efetivos criados por lei, como abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RESERVA DE VAGA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AGRAVADA NÃO IDENTIFICADO NA HIPÓTESE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARALELAS AO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS ESTEJAM PREENCHENDO CARGO EFETIVO PREVISTO EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO SERÁ INEFICAZ CASO A MEDIDA CONCESSIVA. DA SEGURANÇA SEJA DEFERIDA A FINAL DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RESERVA DE VAGA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AGRAVADA NÃO IDENTIFICADO NA HIPÓTESE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARALELAS AO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS ESTEJAM PREENCHENDO CARGO EFETIVO PREVISTO EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO SERÁ INEFICAZ CASO A MEDIDA CONCESSIVA DA SEGURANÇA SEJA DEFERIDA A FINAL DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4652352, 4652352, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ante a ausência dos requisitos autorizadores (art. 300, do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26607264 - Pág. 1/15), o patrono da agravante narrou que a recorrente ajuizou a ação supramencionada objetivando a sua nomeação e posse no cargo de
Professor Técnico Pedagógico – MAG. 08, regulado pelo Edital do Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC.

Salientou que a agravante foi aprovada no referido certame na 179ª (centésima septuagésima nona) colocação, ficando, ao final do certame, na 30ª (trigésima) colocação em cadastro de reserva.

Ressaltou que ocorreu a vacância de 70(setenta) vagas para o cargo da agravante no decorrer do certame.

Aduziu que existem 618(seiscentos e dezoito) servidores temporários para a função de Docente em Curso de Licenciatura Plena no Município de Belém.

Arguiu que as
contratações temporárias realizadas pelo Município agravado não são pontuais e específicas para atender interesse excepcional, pois
são recorrentes e descaracterizam a necessidade excepcional que autoriza os contratos temporários.

Aduziu que a aplicação do precedente 612 do STF não foi analisado pela autoridade de 1º grau.

Sustentou, em síntese, que a agravante possui direito subjetivo à sua nomeação, tendo em vista o número de servidores temporários no Município de Belém no cargo em que a recorrente obteve aprovação no supramencionado Concurso Público.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, sendo determinada a nomeação da agravante para o cargo de
Professor Técnico Pedagógico – MAG. 08.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 26786571 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Arine Morais da Silva (Num. 28241750 - Pág. 1/18).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 29673708 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos
da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela de Urgência
ajuizada pela recorrente
em face da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém e do Município de Belém, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que pleiteava a sua nomeação para
o cargo
Professor Técnico Pedagógico – MAG. 08, regulado pelo Edital do Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Edital do Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC,
promovido pelo Município de Belém, o qual encontra-se incluso nos autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual a agravante se inscreveu e obteve aprovação,
Professor Técnico Pedagógico – MAG. 08
, estipulava
85 (oitenta e cinco) vagas
para serem preenchidas.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pelo Município de Belém, se verifica que a agravante obteve a
179º (centésima septuagésima nona) colocação
para o cargo anteriormente mencionado.

Outrossim, parece-me claro que a agravante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que a recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a paralela contratação de servidores temporários pela Administração Pública, ou ainda, o emprego de servidores comissionados, por si só, não caracterizam a preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor de Concurso Público.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".

2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por aprovada no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Nível IV - Grau A; Área: História e Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Unidade Acadêmica de Divinópolis/MG e a aprovação ocorreu fora do número de vagas oferecidas pelo Edital UEMG n. 15/2018. 3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/5/2017)" (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023.).
4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.984/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025